Tribunal: TJSP
Processo: 1500727-66.2023.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFENSIVO – Pleitos de absolvição por falta de provas quando não pela ausência de dolo – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Pena e regime prisional bem fixados – Recurso defensivo desprovido.